Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-30.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito por meio dos depoimentos harmônicos e convergentes da testemunha policial, bem como pelo depoimento da vítima e pelas mídias anexas, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de furto qualificado.
2. Depoimentos prestados por agentes policiais que participaram do flagrante e da apreensão de parte dos objetos furtados têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. Correta a fixação de regime prisional fechado, ainda que a pena fixada seja inferior a 04 (quatro) anos, se o réu for reincidente e ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis.
4. Apelação conhecida e não provida.